Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712952-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EVANDRO BARBOSA RECORRIDA: ETIENE FRANCISCA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. 2. O art. 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de nomeação dos inventariantes, a qual, salvo situações excepcionais, deve ser seguida pelo magistrado. 3. Diante da ausência de cônjuge sobrevivente e de aceite do possuidor do espólio em assumir o encargo, o inventariante deve ser nomeado entre qualquer dos herdeiros, na forma do inciso III do art. 617 do Código de Processo Civil. 4. A Ação de Usucapião pressupõe conflito de interesses, sendo a agravada apenas um ator processual contrário à pretensão do agravante, não sendo legítimo remover alguém que age em nome do espólio de lhe opor resistência quando o que se pretende é usucapir parte do patrimônio do espólio. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 617, 618, e 622, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de incompatibilidade da nomeação de herdeira que litiga contra o espólio em ação de usucapião, configurando conflito de interesses que compromete a idoneidade necessária ao exercício dos seus deveres. Afirma que teria havido descumprimento das obrigações do inventariante, que deveria atuar com imparcialidade e em defesa dos interesses do espólio, não podendo representar interesses pessoais antagônicos, razão pela qual entende que deve haver a remoção do inventariante. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 617, 618, e 622, inciso IV, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: "Embora não se negue que a agravada possui interesse na improcedência da Ação de Usucapião, tal fato não autoriza desabonar a herdeira nomeada. Isso porque a agravada, na condição de herdeira, possui interesse legítimo no patrimônio deixado pela de cujus. Dessa forma, impugnar a ação que busca atribuir a propriedade do imóvel exclusivamente ao agravante trata-se do exercício regular de um direito. O mero interesse no julgamento de improcedência da Ação de Usucapião não constitui motivo legítimo para a nomeação de um novo inventariante, visto que o imóvel objeto da lide pode influenciar na partilha do inventário, de modo que a agravada possui o direito de questionar sobre a propriedade do imóvel. (...). Destarte, encontram-se presentes nos autos provas quanto à postura da agravada de buscar solucionar as pendências mais imediatas do espólio (...). Nesse sentido e considerando as provas apresentadas nos autos, entendo como razoável a nomeação da agravada como inventariante” (ID 73991712). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027